Tribunal: TJMT
Processo: 1020005-68.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1020005-68.2022.8.11.0003
APELANTE: DANIELLA CAMPOS DE OLIVEIRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DE REDUÇÃO – TEMA 416/STJ - REQUISITOS PARA CONCESSÃO PREENCHIDOS - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ART. 86, § 2.o, DA LEI N. 8.213/91 E TEMA 862 DO STJ – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF, 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador ao exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente.
2. Constatado pelo laudo pericial a redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa habitual da demandante, é cabível a concessão do auxílio-acidente.
3. O grau mínimo da lesão não exclui a possibilidade de indenização acidentária, consoante tese vinculante firmada no Tema 416/STJ.
4. O julgador não está adstrito ao tópico conclusivo da perícia, podendo basear sua decisão em outros elementos presentes nos autos, principalmente quando verificada a contradição em sua conclusão.
5. O termo inicial para a concessão do auxílio-acidente, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.o, da Lei n.o 8.213/91, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Tema 862/STJ), deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida, ressalvando a prescrição quinquenal.
6. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ até a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando deverá ser aplicada a Taxa SELIC.
7. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020005-68.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[DANIELLA CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.112.571-45 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DE REDUÇÃO – TEMA 416/STJ - REQUISITOS PARA CONCESSÃO PREENCHIDOS - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ART. 86, § 2.o, DA LEI N. 8.213/91 E TEMA 862 DO STJ – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF, 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador ao exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente.

2. Constatado pelo laudo pericial a redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa habitual da demandante, é cabível a concessão do auxílio-acidente.

3. O grau mínimo da lesão não exclui a possibilidade de indenização acidentária, consoante tese vinculante firmada no Tema 416/STJ.

4. O julgador não está adstrito ao tópico conclusivo da perícia, podendo
basear sua decisão em outros elementos presentes nos autos, principalmente quando verificada a contradição em sua conclusão.

5. O termo inicial para a concessão do auxílio-acidente, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.o, da Lei n.o 8.213/91, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça (
Tema 862/STJ)
, deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida,
r
essalvando a prescrição quinquenal.

6. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ até a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando deverá ser aplicada a Taxa SELIC.

7. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DANIELLA CAMPOS DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis que, na ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença n. 1020005-68.2022.8.11.0003, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pleito inicial.

Nas razões recursais, aduz que “
o próprio Sr. Expert reconheceu no laudo pericial elaborado, que a Autora possui redução do potencial laborativo que repercutirá na realização de suas atividades, e em outro momento refere, contraditoriamente, que a Autora não possui quaisquer reduções no que tange a capacidade para o trabalho
.”

Afirma-se ainda que as evidências apresentadas nos documentos confirmam a existência de sequelas, demonstrando claramente que elas afetam significativamente a capacidade de mobilidade da autora, resultando, por conseguinte, em sua incapacidade para desempenhar suas atividades laborais habituais.

Pretende a reforma da sentença para que a apelada seja condenada a implantar o benefício de auxílio-acidente em favor da apelante (Id.

179568188).

Sem contrarrazões (Id. 179568191).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 180265192).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício do
auxílio-acidente
.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerci
a.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”
[grifo nosso].

No caso, infere-se do laudo pericial que
houve a diminuição da capacidade laborativa da parte Autora para a atividade que habitualmente exercia
. Vejamos:

“(...)

13.
A parte Autora teve redução da capacidade laborativa para sua função habitual?

Sim,
porém a redução da funcionalidade não é legalmente relevante e não a incapacita.

(...)”

Em seguida, o perito indicou que essa sequela não resulta em incapacidade para o desempenho das atividades habituais, uma conclusão que foi endossada pelo Juiz de primeira instância para justificar a rejeição dos pedidos.

Embora o laudo pericial tenha sido elaborado por um especialista de confiança do Juiz de primeira instância, não pode ser considerado, em sua totalidade, como prova hábil à formação do convencimento do julgador, principalmente quando verificada contradição em sua conclusão.

Assim, o Juiz não está vinculado à conclusão da perícia e pode basear sua decisão em outros elementos presentes nos autos.

A respeito, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACÓRDÃO EMBASADO EM OUTROS ELEMENTOS ALÉM DO LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. CONFIGURADA REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE OFENSA À RESOLUÇÃO. NÃO SE INSERE NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I - Na forma da jurisprudência, "o apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal" (STJ, REsp 1.613.147/RS, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/9/2016). II - A ausência de prequestionamento impede a ascensão da matéria à instância extraordinária por meio de recurso especial, incidindo o óbice do enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". III - De acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se o juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela incapacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto. Precedentes: AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/6/2012, DJe 29/6/2012 e AgRg no AREsp 196.053/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 25/9/2012, DJe 4/10/2012. IV - Havendo o Tribunal de origem, ao examinar as provas carreadas aos autos, concluído que a parte recorrida apresenta redução da capacidade laborativa, a inversão do julgado demandaria necessariamente o reexame dos mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado em recurso especial ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes: REsp 1447746/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 10/4/2018 e AgInt no AREsp 895.079/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 07/12/2017, DJe 19/2/2018. V - Recurso especial não conhecido. (STJ, AREsp no 1340001/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 24/10/2018)"

No caso, malgrado o tópico conclusivo do laudo pericial, extrai-se que a situação em análise revela uma clara incapacidade parcial e permanente para a realização das atividades habituais, especialmente aquelas de natureza manual, como as de uma vendedora.

Portanto, a análise técnica demonstra de maneira inequívoca o impacto na capacidade de trabalho da autora. Em casos de acidentes de trabalho, qualquer esforço adicional, desconforto ou outro fator que prejudique a execução adequada do serviço também é considerado como incapacidade laboral, e como tal deve ser devidamente compensado, conforme estabelecido pela lei.

Sem prejuízo, recorde-se que o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 416, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “
para a concessão de auxílio-acidente, é necessário verificar, apenas, se existe lesão decorrente da atividade laboral e que acarrete, no fim das contas, incapacidade (ainda que mínima) para o trabalho regularmente exercido
”.

Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

II - A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.109.591/SC, sob o regime de recursos repetitivos, vinculado ao Tema n. 416, firmou o entendimento que "[e]xige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão".

III - Havendo o Tribunal de origem, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, concluído que houve a redução da capacidade laborativa do segurado para as atividades que exercia habitualmente, a inversão do julgado demandaria o revolvimento dos mesmos fatos e provas, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes.

IV - Agravo em recurso especial parcialmente conhecido para, nessa parte, não conhecer do recurso especial.

(STJ - AREsp: 1348017 PR 2018/0211205-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2019 RSTP vol. 358 p. 148)"

Assim, não subsiste dúvida sobre a inabilitação parcial e permanente da apelante para o exercício das suas atividades laborativas habituais, uma vez que é evidente que não possui a mesma condição física que uma pessoa sem tal restrição.

O nexo causal pode ser estabelecido a partir do registro de acidente de trabalho emitido pela empregadora (Id. 179566940), o qual também foi reconhecido pelo INSS ao conceder o benefício acidentário ao requerente.

Portanto, comprovado nos autos que a demandante possui uma lesão consolidada, que resulta na redução de sua capacidade laborativa habitual e guarda nexo de causalidade com o trabalho, impõe-se a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme estipulado no artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

No que concerne ao termo inicial para a concessão do auxílio-acidente, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.o, da Lei n.o 8.213/91, o marco inicial do benefício deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida, qual seja
24.11.2016
, porquanto o INSS já reconhecia a incapacidade da parte segurada.

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP, em 9/6/2021 (DJe 1o/07/2021), afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 862/STJ), firmou a seguinte tese jurídica: “O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.

A propósito:

"APELAÇÃO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE QUE, HABITUALMENTE, EXERCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862, DO STJ – RECURSO PROVIDO. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ)."
(TJ-MT - AC: 10316369420198110041, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2023)

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in verbis
:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3o.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte apelante para julgar procedente o pedido inicial, determinando ao INSS a implantação do auxílio-acidente em favor da autora, a contar da data da cessação do auxílio-doença (24.11.2016),

r
essalvando a prescrição quinquenal, com a incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada parcela devida, bem como de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ). A partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, na forma de seu art. 3o, deverá incidir a taxa SELIC.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado em fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4o, inciso II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024